Tribunal: TJSP
Processo: 1004307-30.2020.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Apelação cível – prestação de serviço – fornecimento de energia elétrica – ação regressiva – ressarcitória ajuizada por seguradora, atrelada a danos materiais, em face de concessionária de serviço público – descargas elétricas – queima de equipamentos em unidade consumidora – resultado, na origem, de improcedência – inconformismo da demandante – inconsistência – responsabilidade objetiva

Ementa:
Apelação cível – prestação de serviço – fornecimento de energia elétrica – ação regressiva – ressarcitória ajuizada por seguradora, atrelada a danos materiais, em face de concessionária de serviço público – descargas elétricas – queima de equipamentos em unidade consumidora – resultado, na origem, de improcedência – inconformismo da demandante – inconsistência – responsabilidade objetiva da concessionária que não faz desobrigar a demonstração do nexo de causalidade entre o prejuízo e a eventual falha na prestação do serviço – preservação dos salvados não levada a efeito, o que a inibir o contraditório – fato constitutivo do direito a cargo da autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, do que não se desincumbira – sentença preservada – recurso improvido, com majoração da verba honorária sucumbencial – art. 85, §11o, do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946361
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004307-30.2020.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, é apelado ELEKTRO
REDES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
TERCIO PIRES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004307-30.2020.8.26.0664 -Voto no 9618 RY
2
Voto n. 9618 - 34a Câmara de Direito Privado
Apelação n. 1004307-30.2020.8.26.0664
Comarca: Votuporanga - 4a Vara Cível
Apelante: Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros.
Apelada: Elektro Redes S/A.
Juiz de Direito: Sérgio Martins Barbatto Júnior.
Apelação cível prestação de serviço fornecimento de
energia elétrica ação regressiva ressarcitória ajuizada
por seguradora, atrelada a danos materiais, em face de
concessionária de serviço público descargas elétricas
queima de equipamentos em unidade consumidora

resultado, na origem, de improcedência inconformismo da
demandante inconsistência – responsabilidade objetiva da
concessionária que não faz desobrigar a demonstração do
nexo de causalidade entre o prejuízo e a eventual falha na
prestação do serviço preservação dos salvados não levada
a efeito, o que a inibir o contraditório fato constitutivo do
direito a cargo da autora, nos termos do artigo 373, inciso I,
do Código de Processo Civil, do que não se desincumbira
sentença preservada recurso improvido, com majoração
da verba honorária sucumbencial art. 85, §11o, do Código
de Processo Civil.
Vistos.
Insurreição apresentada por Bradesco Auto/Re
Companhia de Seguros em recurso de apelação extraído destes
autos de ação regressiva, atrelada a reparatória por danos
materiais, que move em face de CPFL Companhia Paulista de Força
e Luz; observa reclamar reforma a respeitável sentença em folhas
329/346
que assentou a improcedência da inaugural
por
suficiente a prova do nexo de causalidade entre as avarias

atestadas em procedimento de regulação definido por órgão
fiscalizador da atividade securitária
e a falha na prestação do
serviço de fornecimento de energia elétrica, moldura a alicerçar,
em relevo a responsabilidade objetiva da concessionária, ao lado
da aplicabilidade, por força da sub-rogação, das disposições do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004307-30.2020.8.26.0664 -Voto no 9618 RY
3
Código de Defesa do Consumidor, a reversão do resultado do
julgamento.
Recurso tempestivo e preparado (fls.347/348),
anotada a oferta de contrarrazões (fls.351/372).
É, em síntese, o necessário.
Centra-se a testilha em perquirir-se da eventual
responsabilidade da acionada, concessionária de serviço público,
em indenizar regressivamente prejuízos suportados pela apelante
em decorrência de danos causados em unidade consumidora
segurada em razão, segundo afirma, de oscilação na rede elétrica.
A r. sentença guerreada trouxe a improcedência
da inaugural, com condenação da demandante ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados
em 10%(dez por cento) do valor da causa, assim vazando
compreensão o i. magistrado “a quo”:
“A responsabilidade contratual securitária da
AUTORA é muito mais flexível (e possivelmente ampla) do que a
responsabilidade aquiliana da RÉ, pelo que pode haver dever de segurar
sem dever de indenizar (a depender da causa concretamente apurada da
obrigação securitária).
Note-se,
por
exemplo,
que
poderia
haver
responsabilidade contratual securitária caso a queima do aparelho tenha
ocorrido por diversas causas não imputáveis à requerida sobrecarga de
uso de tomada ou da rede, uso inadequado de aparelhos, fiação velha,
curto causado dentro da residência, ou mesmo raio que tenha caído sobre
a casa da parte autora e sobre a qual a ré não tem responsabilidade.
Assim, entre o dano e o dever de ressarcir deve
haver prova do nexo causal.
A
fls.
303/305
houve
decisão
saneadora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004307-30.2020.8.26.0664 -Voto no 9618 RY
4
autorizando instrução e alocando o ônus da prova do nexo causal entre o
defeito e conduta omissiva ou comissiva da ré à SEGURADORA.
A parte autora declarou, porém, não ter outras
provas que não as documentais a produzir.
Pois bem.
Aos elementos de provas constantes dos autos.
A fls. 171 consta o aviso de sinistro: estava
chovendo no momento que caiu a energia e quando voltou houve
sobrecarga vindo a queimar dois itens: ar condicionado e TV 47.
Tem-se, assim, que a prova documental não é
robusta para imputação de nexo causal entre o dano e conduta da
ELEKTRO. A variação de energia, como visto, pode ter inúmeras causas,
muitas das quais alheias à responsabilidade da ré.
Assim, JULGO IMPROCEDENTE a ação.”.
(fls.326/327).
O r. “decisum” combatido, “data venia” , não
comporta reparo; as razões recursais não trouxeram qualquer fato
novo a vulnerá-lo; inexiste, ao reverso do defendido, prova de que
os danos tenham se dado por força da ventilada falha no
fornecimento de energia elétrica, não demonstrada por nenhum
subsídio; a demandante, como em lógica observado pelo i.
magistrado “a quo”, não cuidou preservar os salvados, o que
necessário à segura aferição do nexo causal, lembrada, aqui,
demais, a ausência de comunicação dos fatos, nos termos do artigo
204 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, deslize que fizera
inviabilizar a reparação administrativa fosse a hipótese.
Sublinhe-se que os documentos da assistência
técnica (fls.174/176), agitados como fundamento à desnecessidade
do exame pericial nos descartados equipamentos, também por
unilateralmente produzidos, não se equiparam a prova técnica,
cabendo notar neles apontado que “o produto apresentou
defeito
segundo informação
do cliente após ter sofrido sobrecarga
de rede

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004307-30.2020.8.26.0664 -Voto no 9618 RY
5
elétrica
no
dia
24/11/2019

por
volta
das
15
horas
aproximadamente(...)”,

e
que

“após
análise
técnica
do
equipamento,

ficou
constatado

que
o
mesmo
sofreu
uma
sobrecarga
elétrica dignificando,
(Queima)
ocorrida por queda de
energia no domingo 24/11/2019
por volta das 15:00 de acordo com o
relato
do
cliente ”, ou seja, inexistiu estudo técnico para
constatação “in loco” acerca da causa das avarias, sinalizada com
base em informação do cliente, não se mostrando aptos, destarte,
à demonstração da asseverada falha na prestação do serviço de
fornecimento de energia elétrica, tampouco de seu nexo de
causalidade com as avarias.
Gize-se
que,
conquanto
objetiva
a
responsabilidade civil da apelada, nos termos do artigo 37, §6o, da
Constituição Federal, imprescindível a demonstração do nexo de
causalidade entre os danos e a conduta omissiva/comissiva da
concessionária de serviço público, relevando não olvidar impróprio,
pese incidente, nestes, por força da sub-rogação, a legislação
consumerista, o embaraço da inversão do ônus probatório com
prova do fato constitutivo do direito, ônus a cargo da suplicante e
do qual não se desvencilhara, ou seja, o de demonstrar a
ocorrência do fato gerador da pretensão ressarcitória; a inversão
do ônus probatório, não é demais lembrar, não pode beneficiar o
que inviabilizou a produção da prova sob o crivo do contraditório ao
argumento de que suficiente a unilateralmente realizada; vejam-se,
na direção, julgados deste e. Tribunal:
“Ação regressiva
da seguradora.
Descargas
elétricas que
resultaram
em avarias a equipamentos
do segurado,
que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004307-30.2020.8.26.0664 -Voto no 9618 RY
6
precisaram
ser substituídos.
Havendo controvérsia
sobre a
causa dos danos e não tendo a autora viabilizado
a
produção

de prova técnica, não há como impor à concessionária
o dever de indenizar.
A responsabilidade

objetiva do art. 37, §6o, da Constituição
Federal, afasta tão
somente a pertinência
de se apurar o elemento
subjetivo
da
responsabilidade
civil, mas não elimina a necessidade
de
que sejam demonstrados
a conduta comissiva
ou omissiva
do agente, os danos alegados pela vítima e o nexo de
causalidade
entre eles. Ainda que o Código de Defesa do
Consumidor
seja aplicável
ao caso vertente,
a inversão do
ônus da prova não se opera automaticamente,
tendo lugar
quando, a critério do juiz, for verossímil
a alegação
do
consumidor
ou for ele hipossuficiente,
segundo as regras
ordinárias
de experiência,
pressupostos
que não estão
presentes
no caso dos autos. Sentença
reformada
para
improcedência
do pedido. Recurso provido”. (Apelação n.
1055835-20.2018.8.26.0100, 34a Câmara de Direito Privado,
Rel. Gomes Varjão, j. 30/09/2019).
PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
DE ENERGIA
ELÉTRICA.
AÇÃO
REGRESSIVA,

FUNDADA

EM
CONTRATO

DE
SEGURO,

JULGADA
IMPROCEDENTE.
NECESSIDADE.
AUSÊNCIA
DE
DOCUMENTOS
QUE COMPROVEM
O NEXO CAUSAL,
POSTO
QUE A SEGURADORA
TROUXE AOS AUTOS SOMENTE

SINGELOS
“LAUDOS”
UNILATERAIS,
AFIRMANDO
EM JUÍZO
NÃO
SABER
DO
PARADEIRO

DOS
APARELHOS

SINISTRADOS,

INVIABILIZANDO

POR
COMPLETO

A
PRODUÇÃO
DE PERÍCIA TÉCNICA
REQUERIDA
PELA RÉ, A
QUAL SE MOSTRA NECESSÁRIA
À COMPROVAÇÃO
DO
NEXO ENTRE OS DANOS INDICADOS
E OS SERVIÇOS

PRESTADOS
PELA CONCESSIONÁRIA.
SENTENÇA
MANTIDA.

Recurso
de
apelação

improvido,

com
determinação.

(Apelação n. 1096274-10.2017.8.26.0100, 34a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Cristina Zucchi, j. 07/06/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004307-30.2020.8.26.0664 -Voto no 9618 RY
7
Calha frisar, em derradeiro, a desnecessidade de
que traga o acórdão expressa menção a cada um dos dispositivos
anunciados pelas partes; o c. STJ, bem como o e. STF., têm
admitido o “prequestionamento implícito” (EDcl. no AgRg do REsp.
480221/RS); basta seja a matéria examinada com boa raiz de
fundamentos
o que dirigido à celeridade do exame do
inconformismo; agregue-se que as demais ventilações não se
revelam próprias a infirmar a conclusão exposta(art. 489, §1o,
inciso IV1, CPC).
Nega-se, pois, nesses termos, pelo meu voto,
provimento
ao
recurso,
com
mantença
do
respeitável
pronunciamento vergastado, inclusive por seus fundamentos, e
majoração da verba honorária, nos termos do artigo 85, §11o, do
Código de Processo Civil, de 10%(dez por cento) para 15%(quinze
por cento) do valor da causa (R$4.230,00), atualizado.
TÉRCIO PIRES
Relator
1 Art. 489. §1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença
ou acórdão que: IV
não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada pelo julgador.